Tribunal: STF
Processo: RE 1532902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de sentença. Pretensão de execução complementar. Prescrição quinquenal. inviabilidade de reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inviabilidade em recurso extraordinário. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a parte agravante busca a execução complementar de diferenças decorrentes de benefício assistencial (LOAS), com fundamento nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, após o reconhecimento, pelas instâncias de origem, da prescrição da pretensão executória.

    2. O recorrente buscava a reforma da decisão, alegando a inaplicabilidade da prescrição e a aplicação dos Temas RG nº 810 e nº 1.170 para a execução complementar de diferenças.

    3. A Turma Recursal de origem havia denegado a segurança pleiteada pela parte autora devido à ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar e, em juízo de retratação, manteve o acórdão.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar pode ser afastada pela aplicação dos Temas RG nº 810, nº 1170, nº 1.360 e nº 1.361; e (ii) definir se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada.

    6. A Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base nas als. “b” e “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

    7. Para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    8. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência de prescrição exige o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    9. A expedição de precatório complementar somente é admitida em hipóteses excepcionais, cuja verificação demanda análise fático-probatória, igualmente inviável na via extraordinária.

    10. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do decisum recorrido.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.